Tribunal: TJMT
Processo: 1017291-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017291-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), FELISBERTO SAMUEL DA CUNHA - CPF: 772.749.461-53 (AGRAVADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

DECISÃO QUE
FIXOU O MARCO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INDÍCIOS DE LEGALIDADE - SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) E AO ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N.o 1.340.553/RS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o Juízo
a quo
fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional em subsunção ao disposto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) e está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), por ora, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, o que implica na sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1002940-44.2018.8.11.0086 ajuizada pelo agravante em desfavor de FELISBERTO SAMUEL DA CUNHA
,
fixou o marco temporal para início da contagem do prazo prescricional e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório, caso a Fazenda Pública se mantenha inerte.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que o termo inicial da prescrição
“deve ser fixado quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185 -A do CTN, quando inexitoso) , justificando a aplicação do art. 40 da LEF”.

Aduz que
“é de claridade solar violação do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, vez que o prazo da prescrição intercorrente tem por início a decisão que ordenar o arquivamento administrativo da Execução Fiscal”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender o termo inicial do prazo prescricional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência,
“fixar
o termo inicial da suspensão após exauridos todos os meios de localização do devedor ou de seus bens, vez que a citação por edital e indisponibilização universal dos bens (capazes de interromper a prescrição intercorrente) somente é deferida após o exaurimento de todos os meios”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 54814984).

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT
ajuizou em 04/12/2018, a Ação de
Execução Fiscal no
1003024-45.2018.8.11.0086

em desfavor de

FELISBERTO SAMUEL DA CUNHA
,
visando o recebimento de crédito tributário inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
no 875/2015, 986/2017, 4896/2017, e 3049/2018, que somavam o valor de R$ 2.021,29 (dois mil e vinte e um reais e vinte e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 08/02/2019, o Juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação da devedora por AR, que restou inexitosa em 20/09/2019.

Em 10/10/2019, a Fazenda Pública requereu a citação via oficial de justiça, não havendo notícias de seu cumprimento.

Em 30/06/2020, a Magistrada
a quo
fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional, o que motivou a interposição do presente recurso.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...)
Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID no 24577173, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 09/10/2019, de modo que DECLARO a data de 09/10/2019 o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.
(...)”.

In casu
, a
tentativa de citação fora negativa e a ciência da Fazenda Pública ocorreu em 09/10/2019.

Assim,
vislumbra-se, por ora, a ausência de prejuízo a Fazenda Pública, uma vez que a limitação do marco temporal para efeito da prescrição está em consonância com o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), de que “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, bem como que “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter o
decisum
recorrido nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021